Tribunal: STF
Processo: Rcl 44880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, assentando o não cabimento de reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado em sede de repercussão geral e a ausência de teratologia na decisão reclamada ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, aplicando os Temas 660, 769 e 834 da sistemática da repercussão geral..
    Os embargantes afirmam que, no processo em referência na Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 - a qual foi decidida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo objeto da presente reclamatória constitucional -, houve omissão quanto às teses por si suscitadas relativamente à “efetiva prestação de assessoria técnica-imobiliária em favor da autora da ação” e à ciência e confissão da adquirente do imóvel acerca da cobrança do valor da corretagem.
    Informam que ingressaram então com a Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968, impugnando sua condenação solidária ao ressarcimento da adquirente do imóvel, por “contrariedade aos precedentes do STJ em relação à legalidade da cobrança de corretagem da compradora, firmados em sede de recursos repetitivos”, indicando, ainda, 
    “decisão DA PRÓPRIA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (acórdão já anexado), proferida em caso absolutamente idêntico (mesma empresa, documentação e empreendimento), confirmando-se que o julgado merece ligeiro reparo e complementação, alterando-se o desfecho da causa”.
    Sustentam que 
    “[a] Reclamação [nº 0100095-83.2019.8.26.0968] não foi conhecida porque supostamente não se trata de contrariedade à precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, contudo, não se discute devolução de taxa SATI, mas comissão de corretagem.
    Ademais, não há necessidade de análise de fatos ou provas porque a própria beneficiária reconheceu que tinha ciência acerca da cobrança da comissão, tratando-se, pois, de fato incontroverso.
    Discute-se na reclamação apenas a legalidade da cobrança da comissão da beneficiária e não a ciência da consumidora em relação ao valor cobrado.
    Diante das omissões/contradições acima ventiladas, foram interpostos embargos declaratórios, cujo provimento foi negado.
    O Recurso Extraordinário foi manejado em virtude do silêncio absoluto em relação à tese defensiva que é plenamente capaz de alterar a conclusão do julgado, violando-se, pois, o artigo 93, inciso IX, do Carta Magna, no entanto, o seu seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ primeira parte, desafiando a interposição do Agravo Interno.”
    Dessa perspectiva, os embargantes insistem que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Turma de Uniformização”, porquanto persiste a omissão e contradição na decisão impugnada na Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 e também na reclamatória ajuizada perante a autoridade reclamada, 
    “sendo certo que a as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e, PRINCIPALMENTE, do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos presentes aclaratórios.”
    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. defendem o cabimento dos presentes embargos declaratórios porquanto “não houve fundamentação efetiva em relação às teses das embargantes”, especialmente no que toca à violação ao art. 93, IX, da CF/88, alegada em sede recursal extraordinária, sendo competência do Supremo Tribunal Federal a análise.
    Aduzem que 
    “as questões versadas no Recurso Extraordinário ostentam grande relevância não apenas sob o ponto de vista econômico, como também social e jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa.
    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional.
    […]
    ALIÁS, HÁ PRECEDENTE DO STF NO SENTIDO DE QUE AS DISCUSSÕES EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO OSTENTAM, EM REGRA, REPERCUSÃO GERAL, PODENDO SE CONCLUIR QUE EXISTEM EXCEÇÕES, EXTAMENTE COMO OCORRE NO CASO EM TESTILHA.
    É preciso destacar que não compete à Turma de Uniformização se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, eis que transbordaria o mero juízo de admissibilidade do recurso.
    Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pelas recorrentes, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO.
    […]
    Assim, a despeito dos precedentes do STF cadastrados como TEMA 660, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.”
    Os embargantes sustentam que 
    “[a]plica-se ao caso vertente a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada […].
    Há graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais.”
    Afirmam, também, que “[n]ão se aplicam no caso em tela os temas 769 e 834 do Supremo Tribunal Federal, pois não se pretende discutir matéria infraconstitucional, MAS SIM A OMISSÃO ACERCA DESSES TEMAS DE DIREITO”.
    Argumentam, ainda, que o debate proposto em sede recursal extraordinária prescindem da análise de fatos e provas do caso concreto, “não encontrando óbice na Súmula 279 da Corte Maior”. No ponto, alegam que 
    “[c]inge-se a controvérsia em saber o real alcance dos princípios da legalidade, devido processo legal, dever de fundamentação das decisões judiciais, ato jurídico perfeito, autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos.”
    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. pedem
    “1 - [que seja dado] provimento aos presentes aclaratórios, com supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos ao recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, inclusive dos artigos 11, 489 e 1.022 do NCPC e 93, inciso IX, da Lei Maior;
    […]
    4 - [que seja julgada procedente a] Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, e encaminhamento do feito principal à Suprema Corte;
    […]
    7 - Subsidiariamente, caso a Suprema Corte resolva julgar o mérito da causa, com aplicação da teoria da causa madura, pugna pelo provimento do Recurso Extraordinário, com JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM), respeitando-se, assim, o posicionamento sacramentado no Superior Tribunal de Justiça (no rito dos recursos repetitivos)”.
    É o relatório. Decido.
    Acolho os presentes embargos declaratórios sem efeitos modificativos.
    De início, registro que a presente reclamação constitucional foi ajuizada após a autoridade reclamada negar provimento ao agravo regimental interposto contra o juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em teses firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral (eDoc. 4, p. 681), de modo que houve esgotamento de instância exigido para o cabimento da reclamação constitucional com esses parâmetros (CPC, art. 988, §5º, II).
    De ofício, portanto, acolho os embargos declaratórios para superar um dos fundamentos da decisão embargada.
    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para alterar a solução assentada anteriormente, no sentido da negativa de seguimento da reclamação constitucional, porquanto mantido o fundamento no sentido da ausência de teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.
    Compulsados os autos, verifico que, no Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602, a pretensão de FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. de que fosse reconhecida a legitimidade da cobrança da comissão de corretagem decorrente de contrato firmado com Cibelle de Oliveira Barros foi rejeitada, nos termos:
    “O E. STJ, em incidente de recurso repetitivo, fixou a seguintes teses sobre a matéria do presente recurso: 
    (i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnicoimobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)
    (ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitentecomprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP), destaque nosso;
    (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP).
    […]
    Os valores pagos a título de corretagem somam R$ 4.793,10 (fls. 37), enquanto o valor pago a título de SATI perfez a quantia de R$800,00 (fls.38).
    Ocorre que o documento de especificação do valor da intermediação imobiliária não foi assinado pela autora, sendo que o cadastro de preferência de intenção de reserva de unidade residencial, o qual está efetivamente assinado pela autora, não traz qualquer informação acerca da assunção da comissão de corretagem pelo comprador (fls. 229), de sorte que ausente o dever de informação de transferência do encargo ao comprador.
    Assim, não há razão para a alteração da sentença prolatada.” (eDoc. 4, pp. 256 e 257, grifo nosso)
     Segundo narram as partes reclamantes, ora embargantes, a Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 foi ajuizada para questionar a solução dada ao Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602.
    A Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 no sentido de ser impossível a reanálise dos fatos e provas do processo de referência, in verbis:
    “No caso dos autos, a parte reclamante aponta divergência entre o acórdão impugnado e o disposto no julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.599.511-SP, julgado como repetitivo, que dispõe:
    RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. (...). III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO São Paulo-SP Nº Processo: 0100587-12.2018.8.26.0968 4 julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
    O acórdão impugnado negou provimento ao recurso nos seguintes termos (fl. 555):
    Ementa: Relação de Consumo. Compra e venda de imóvel. Cobrança de corretagem e/ou outra despesa não prevista em contrato. Ação julgada procedente, determinando a devolução do valor cobrado abusivamente. Recurso das requeridas. Preliminares afastadas. Matéria recursal objeto das teses fixadas no Tema 938 do STJ. Rejeição da declaração de prescrição trienal. Possibilidade de transferência da cobrança da comissão de corretagem para o consumidor. Prévia informação sobre a cobrança da corretagem. Ilegalidade da cobrança de SATI. Recursos improvidos. Sentença mantida.
    Diante do exposto, vejo que não há como falar em contrariedade ao Recurso Especial repetitivo 1.599.511-SP (Tema 938 do STJ).
    Consolida esse entendimento o fato de que é incabível nessa via eleita efetuar a análise de prova, daí, não ser possível a análise sobre a existência ou não de documento demonstrando ciência do consumidor quanto ao pagamento da comissão de corretagem.” (eDoc. 4, pp. 404 e 405, grifo nosso) 
    O recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, por alegada violação aos art. 5º, LV e 93, IX, ambos da CF/88, teve seu seguimento negado com fundamento nas teses firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral nos Temas 660, 769 e 834, verbis: 
    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG) 
    “A questão da obrigação de devolver valores referentes à parcela denominada comissão de corretagem cobrada de consumidor que adquire imóvel diretamente de construtora ou de incorporadora tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 769 RG) 
    “A questão relativa à validade da cobrança de comissões e serviços previstos em contrato de compra e venda de imóvel entre consumidores e construtora ou incorporadora, notadamente o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária – SATI, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” (Tema 834 RG) 
    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, estando o julgado assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JÁ INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO QUE BUSCAVA TRATAR ACERCA DA NÃO ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA DENOMINADA TAXA SATI NO BOJO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO AFERIÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL - NÃO POSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POSTO QUE JÁ HOUVE A ANÁLISE ANTERIOR DA MATÉRIA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO Necessidade de reanálise do caso concreto, com reapreciação dos fatos e das provas - Tema de índole eminentemente infraconstitucional cuja análise foi plenamente esgotada nos autos - Não possibilidade de acolhimento do recurso extraordinário, em sede de reclamação in casu, por não aferição da aludida repercussão geral - AGRAVO INTERNO NÃO ACOLHIDO”.
    Entendo que ao afirmar a natureza infraconstitucional do debate acerca da impossibilidade de reanálise de fatos e provas em sede da Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 - para fins de reforma do julgado no Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602 -, assentando, ainda, a ausência de repercussão geral com fundamento nas teses firmadas nos Temas 660, 769 e 834 do repositório do STF nessa sistemática, não incorreu a autoridade reclamada em teratologia.
    Persiste, assim, a razão por que se negou seguimento à reclamação com o seguinte fundamento:
    “[...] não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência.”
    Outrossim, no Tema 339 da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
    Ao decidir a Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 – no sentido da impossibilidade de reanálise do conjunto fático-probatório do Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602 -, a autoridade reclamada expediu solução suficientemente fundamentada - embora contrária à pretensão das partes ora embargantes -, em conformidade com a norma de interpretação constitucional exarada pela Suprema Corte no precedente de observância obrigatória acima referido.
    Consigno, ainda, que não há aderência estrita entre o debate proposto na presente reclamação (inviabilidade de reanálise de fatos e provas do processo em referência em sede de reclamação) e a tese de repercussão geral firmado no Tema 670, a qual tem a seguinte redação:
    “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.” (Tema 670 RG)
    Em sede reclamatória, exige-se aderência rigorosa do ato reclamado com o pronunciamento vinculante do STF indicado como parâmetro de controle da alegada violação à autoridade da Corte. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 
    Por fim, não conheço das alegadas omissões e contradições relacionadas às provas do Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602, bem assim a alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 naqueles autos, seja porque constituem, em verdade, renovação da pretensão veiculada na Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 – de competência da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo (conforme fundamentação acima) -; seja porque constituem sucedâneo de recurso do Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602, o qual é estranho ao objeto da presente reclamação constitucional.
    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração sem efeitos modificativos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente